Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-54.2017.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Agravo interno - Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à ré-apelante - Balanço patrimonial juntado nos autos e o fato de se encontrar em recuperação judicial não comprovam a alegada hipossuficiência – Empresa que tem como finalidade a obtenção de lucro e permanece em atividade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001264-54.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são
agravados EDVINO JOSÉ PEREIRA e ANA LUCIA BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001264-54.2017.8.26.0482/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46549
AINT.No: 1001264-54.2017.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
AGDOS. : EDVINO JOSÉ PEREIRA E OUTRO
RECURSO
Agravo interno - Decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça à ré-apelante - Balanço
patrimonial juntado nos autos e o fato de se encontrar em
recuperação
judicial
não
comprovam
a
alegada
hipossuficiência
Empresa que tem como finalidade a
obtenção de lucro e permanece em atividade
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno contra decisão
monocrática deste relator que indeferiu o benefício de
justiça gratuita postulado para conhecimento do recurso
de apelação interposto pela ora agravante.
Sustenta esta, em síntese, que juntou
demonstrativo financeiro de onde se pode auferir os seus
resultados, sendo que o ativo financeiro positivo está
integralmente
destinado
aos
autos
da
Recuperação
Judicial, não podendo debitar nenhuma outra despesa que
não esteja no plano recuperacional.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo
prevalecer a decisão agravada.
O tão-só fato de a incorporadora agravante
integrar o Grupo PDG, cujo pedido de recuperação judicial
foi deferido, não implica na automática concessão da
gratuidade.
No caso, tem-se que a agravante tem como
finalidade a obtenção de lucro e permanece em atividade.
Dessa forma, sem prova cabal da alegada
hipossuficiência, não sendo suficiente para isso o
balanço patrimonial exibido, não há como conceder a
benesse a empresas que como a agravante operam com
vultuosos valores.
Desse modo, as alegações da agravante são
incapazes de infirmar os elementos de convicção que foram
adotados como razão de decidir anteriormente.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Rui Cascaldi
Relator